Tribunal: STF
Processo: ARE 1043708
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ART. 13 DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Esta Corte possui entendimento de que é inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos, bem como assentou a inviabilidade de aplicação do art. 13 do CPC/1973 na instância recursal extraordinária. Precedentes.



    II- Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.



    III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.